Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA. LESÃO CORPORAL. DESENTENDIMENTO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DAS AGRESSÕES NOTICIADAS. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.343/2006. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. A relação existente entre a vítima e o ofensor deve ser examinada no caso concreto, para verificar se é aplicável a Lei Maria da Penha.
2. A Lei Maria da Penha não incide automaticamente em caso de possível ocorrência de lesão corporal perpetrada pelo irmão contra sua irmã, devendo ser comprovada a relação de hipossuficiência e vulnerabilidade em face do ofensor. No caso, a violência descrita não decorreu do gênero previsto nessa lei, mas sim em razão de desentendimento ocorrido entre irmãos que, embora maiores de idade, não possuem maturidade suficiente para uma boa convivência fraternal.
3. Versa o conflito sobre pedido de medidas protetivas, de modo que não há como se ponderar, neste momento, acerca da competência do Juizado Especial Criminal, tendo como parâmetro a pena máxima a ser eventualmente imputada ao ofensor, porque não se conhecem os fatos e suas circunstâncias, como devem ser apurados no Inquérito policial.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.